Tribunal: TJSP
Processo: 1502444-70.2023.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Roubo majorado pelo concurso de agentes – Recurso do Ministério Público - Condenação correta e não impugnada pelas partes – Pretensão ministerial limitada ao recrudescimento do regime prisional para o fechado – Acolhimento – Circunstâncias que revelam a insuficiência de regime mais brando para atender às finalidades repressiva e retributiva da pena – Recurso provido.